Tribunal: TJPA
Processo: 0086869-47.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086869-47.2015.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: FABIO DAMASO MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MORA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. CLÁUSULA PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE INCC PELO IPCA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos material e moral ajuizada por adquirente de unidade imobiliária.

Sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor contratual atualizado do imóvel, à substituição do índice de correção INCC pelo IPCA a partir de 08.12.2014, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Recurso de apelação interposto pela requerida, sustentando: (i) indevida a condenação em lucros cessantes, por ausência de comprovação de prejuízo e existência de cláusula penal no contrato; (ii) impossibilidade de substituição do INCC pelo IPCA, em respeito à autonomia da vontade; (iii) descabimento da indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum.

Ausência de apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação em lucros cessantes pode ser presumida, apesar da cláusula penal contratual; (ii) saber se é possível a substituição do índice contratual (INCC) pelo IPCA; (iii) saber se estão configurados os danos morais indenizáveis e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhecida a mora contratual a partir de 08.12.2014, não havendo comprovação de caso fortuito ou força maior. Conforme entendimento do STJ, o atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta caracteriza inadimplemento contratual, ensejando responsabilidade objetiva do promitente vendedor (REsp 1.582.318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
7. Os lucros cessantes são presumidos nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, independentemente da prova de destinação negocial (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti). A cláusula penal contratual não se destina a indenizar o atraso da construtora na entrega do imóvel, mas apenas o inadimplemento das prestações pelo adquirente, não afastando, portanto, a condenação em lucros cessantes (Tema 970/STJ).
8. Quanto à substituição do INCC pelo IPCA, o STJ, em sede repetitiva (Tema 996 – REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), firmou tese de que a mora na entrega do imóvel faz cessar a incidência de índice setorial e impõe sua substituição pelo IPCA, salvo quando mais gravoso ao consumidor, o que não é o caso.
9. A condenação em danos morais encontra amparo no art. 5º, V e X, da CF/88 e no Enunciado 411 da V Jornada de Direito Civil do CJF, uma vez que o atraso prolongado na entrega do imóvel atinge direito fundamental e ultrapassa mero inadimplemento contratual. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, não havendo motivo para redução.
10. Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, o atraso na entrega da unidade enseja responsabilidade objetiva da construtora, sendo presumido o prejuízo para fins de condenação em lucros cessantes, ainda que haja cláusula penal contratual não vinculada a tal obrigação. Configurado o inadimplemento, cessa a aplicação do INCC e passa a incidir o IPCA, cabendo ainda a indenização por danos morais quando a mora frustra direito fundamental à moradia.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, V e X

Código Civil, arts. 421 e 946

Código de Processo Civil, art. 85, §11

Código de Processo Civil, arts. 513, 523 e 524

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.582.318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 22.09.2017

STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe 22.05.2018

STJ, Tema 970/STJ

STJ, Tema 996/STJ (REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25.09.2019)

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA em face de sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer E Não Fazer Cumulada Com Indenização Por Danos Material E Moral, ajuizada por FÁBIO DAMASO MORAIS.

A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:

“5. Do dispositivo.

Ante o exposto, e com apoio na fundamentação apresentada, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR, condenando a parte ré:

a) ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o preço do valor contratual atualizado do imóvel, desde 08.12.2014 até a data de publicação desta sentença, com juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, desde o vencimento de cada prestação;

b) a aplicar o IPCA como índice de correção monetária do saldo devedor, a partir de 08.12.2014 ;

c) a compensá-lo pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em tudo acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir da presente decisão.

Considerando que o requerente sucumbiu em parcela mínima de seus pedidos, condeno as requeridas em custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Remetam-se os autos para UNAJ para apuração das custas pendentes, intimando-se em seguida as demandadas para efetuarem o pagamento do valor, no prazo de 15 (quinze) dias.

Advirtam-se as requeridas que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

Cumprimento de sentença: Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, §1º do CPC, aguarde-se em arquivo requerimento da parte interessada, que deverá ser peticionado digitalmente (PJE), por dependência ao presente feito, na forma incidental de cumprimento de sentença, observando o disposto no inciso II do art. 509 do CPC, e, por conseguinte, intimando a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c/c artigo 513, § 1º, 2º e incisos, e § 3º e 5º).

Quando do requerimento previsto no artigo 523, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil, em especial:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, § 1.º a 3.º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

P.R.I.C.

Belém/PA, 18 de março de 2021.”

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação, no qual aduz, em síntese, que a condenação em lucros cessantes viola os arts. 421 e 946 do Código Civil, bem como os Temas 970 e 971 do STJ, tendo em vista a existência de cláusula penal no contrato, a qual deve ser utilizada como parâmetro indenizatório, que, subsidiariamente, os lucros cessantes não podem ser presumidos, devendo ser comprovado efetivo prejuízo, o que não ocorreu, que é indevida a substituição do índice contratual de correção monetária (INCC) pelo IPCA, por violação à autonomia da vontade das partes, que a condenação por danos morais é indevida, ante a ausência de demonstração de violação a direito da personalidade, e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à insurgência da parte ré/apelante contra a sentença que, reconheceu a mora na entrega de unidade imobiliária e a condenou ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, desde 08.12.2014 até a data da sentença, determinou a substituição do índice de correção monetária do saldo devedor contratual de INCC para IPCA, a partir de 08.12.2014, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2.1. Da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel e da mora contratual.

Inicialmente, observo que a cláusula contratual fixava o prazo de 42 meses contados do registro do memorial de incorporação para a entrega do imóvel, com prorrogação de 180 dias, nos moldes da cláusula 9.1 e 9.1.1 do contrato.

Verifica-se que o registro da incorporação ocorreu em 07.12.2010, de modo que o prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância se exauriu em 07.12.2014, sem comprovação, pela apelante, de entrega do imóvel até aquela data. Também não foi trazida qualquer prova concreta de caso fortuito ou força maior apto a justificar a mora.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, “o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, sem justificativa plausível, configura inadimplemento contratual que atrai a responsabilidade objetiva do promitente vendedor” (REsp 1.582.318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 12.09.2017, DJe 22.09.2017).

Destarte, reconhecida a mora a partir de 08.12.2014, resta configurado o inadimplemento contratual por parte da recorrente, ensejando reparação pelos prejuízos daí advindos.

2.2. Dos lucros cessantes: presunção do prejuízo e vedação à cumulação com cláusula penal.

A apelante sustenta que a condenação em lucros cessantes seria indevida, seja por ausência de comprovação de prejuízo, seja pela existência de cláusula penal no contrato, cuja função indenizatória excluiria a cumulação com outros valores.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do STJ orienta que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, é presumido o prejuízo decorrente da mora na entrega do bem, sendo desnecessária a prova do dano, mesmo que não demonstrada a destinação do imóvel à locação:

“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação” (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe 22.05.2018).

No tocante à alegação de cumulação indevida com cláusula penal moratória, é certo que o Tema 970/STJ dispõe que:

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

Contudo, consoante orientação consolidada na jurisprudência, a cláusula penal constante do contrato (cláusula 10.1.c) limita-se à incidência de multa de 2% sobre o valor da parcela inadimplida, o que não se confunde com penalidade por atraso na entrega do imóvel (inadimplemento de obrigação de fazer). A penalidade prevista incide sobre prestações inadimplidas pelo adquirente, e não prevê expressamente penalização do vendedor pelo atraso na entrega da obra.

Logo, inexistente cláusula penal específica para o inadimplemento da construtora, é legítima a condenação por lucros cessantes. Precedente análogo:

“A inexistência de cláusula penal estipulada em favor do promitente comprador permite a fixação de lucros cessantes, ainda que presumidos” (REsp 1.582.318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.09.2017).

Quanto ao percentual de 0,5% ao mês, este é compatível com os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal e do STJ, representando remuneração média pelo valor que o imóvel poderia render se estivesse locado.

2.3. Da substituição do índice INCC pelo IPCA.

A sentença recorrida determinou a substituição do INCC (Índice Nacional da Construção Civil) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a partir da configuração da mora contratual em 08.12.2014.

A insurgência da apelante se fundamenta no respeito ao pacto contratual e no princípio da autonomia da vontade.

Contudo, em recurso repetitivo (Tema 996), o STJ firmou a seguinte tese:

“O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial (INCC), que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor” (REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25.09.2019
).

Assim, correta a sentença ao determinar a substituição do índice INCC pelo IPCA, a partir do momento em que configurado o inadimplemento da vendedora, a fim de evitar que o consumidor arque com a atualização do saldo devedor por um índice que reflete o custo da própria atividade da construtora.

2.4. Dos danos morais.

Sustenta a apelante a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de prova de abalo a direito da personalidade, alegando que se trataria de mero inadimplemento contratual.

No entanto, no caso concreto, o atraso injustificado na entrega do imóvel, somado à ausência de perspectiva clara de conclusão da obra, evidencia violação relevante à esfera subjetiva do recorrido.

O direito à moradia, ainda que futura, constitui valor constitucionalmente tutelado, e sua frustração por prazo considerável, como no caso dos autos, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido, o Enunciado 411 da V Jornada de Direito Civil do CJF prevê que:

“O descumprimento de contrato pode gerar dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988”.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de compensação atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa ou penalidade excessiva.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 2 (dois) pontos percentuais, passando para o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observados os limites do §2º do mesmo dispositivo.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025